Tribunal: STF
Processo: RHC 238142
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Felix da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 50):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO NOVO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. Precedentes. 



    2. A partir das premissas fáticas assentadas no acórdão de apelação, tem-se que: a) o réu praticou crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica no dia 9/11/2015, por volta das 3h; b) houve trânsito em julgado dessa condenação em 13/8/2018; c) esse registro foi usado para valorar negativamente os antecedentes do acusado na sentença prolatada em 9/4/2019, por homicídio qualificado praticado em 9/11/2015, às 21h50min. 



    3. Conclui-se, então, que as instâncias ordinárias despenderam fundamentação idônea para exasperar a pena-base, ao considerar como antecedente criminal condenação por fato prévio (lesão corporal praticada em 9/11/2015, por volta das 3h), cujo trânsito em julgado foi anterior à sentença condenatória do novo crime (homicídio qualificado ocorrido em 9/11/2015, às 21h50). 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 852.927 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Postula, em síntese, “seja afastada, na primeira fase da dosimetria penal, a negativação do vetor antecedentes, redimensionando-se a pena base para o patamar mínimo legal”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Sucedâneo de revisão criminal. Dosimetria da pena. Valoração negativa dos antecedentes. Crime anterior ocorrido no mesmo dia, mas transitado em julgado no curso da ação do novo delito. Condenação definitiva posterior ao novo delito. Utilização para desabonar os antecedentes criminais. Possibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 17/12/2019. 



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, conforme exposto pelo ato dito coator. Cito o seguinte trecho (grifei):



    Assim, a partir das premissas fáticas assentadas no acórdão de apelação, tem-se que: a) o réu praticou crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica no dia 9/11/2015, por volta das 3h; b) houve trânsito em julgado dessa condenação em 13/8/2018; c) esse registro foi usado para valorar negativamente os antecedentes do agente na sentença prolatada em 9/4/2019, por homicídio qualificado praticado em 9/11/2015, às 21h50min. 



    Conclui-se, então, que as instâncias ordinárias usaram condenação por fato prévio (lesão corporal praticada em 9/11/2015, por volta das 3h), cujo trânsito em julgado foi anterior à sentença condenatória do novo crime (homicídio qualificado ocorrido em 9/11/2015, às 21h50) – circunstância que autoriza a configuração de maus antecedentes. 



    Com efeito, a condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base.



    Destaque-se que, nos mesmos termos do acórdão ora atacado, esta Suprema Corte já firmou entendimento de que “é viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência” (HC 135.400, Relator p/ Acórdão ministro Alexandre de Moraes - grifei). No mesmo sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 



    1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 194.878, Relator p/ Acórdão ministro Alexandre de Moraes - grifei)



     “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



     2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena base (CP, art. 59). 



    [...]



     4. Ordem denegada.” 



    (HC 117.737, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de  ilegalidade na consideração dos maus antecedentes — por crime cometido antes do delito objeto da ação penal em discussão, mas com trânsito em julgado posterior — para aumentar a pena-base. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente